Tribunal: TJSP
Processo: 1011924-03.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Cobrança – Prescrição – Impossibilidade:

– O procedimento administrativo suspende o prazo da prescrição que nunca pode ser inferior a cinco anos em seu total, mesmo quando interrompido.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Quando os honorários apurados por meio das faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa,

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Prestação de serviços – Cobrança – Prescrição – Impossibilidade:

– O procedimento administrativo suspende o prazo da prescrição que nunca pode ser inferior a cinco anos em seu total, mesmo quando interrompido.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Quando os honorários apurados por meio das faixas escalonadas, ou calculados sobre o valor da causa, resultar em quantia excessiva para remuneração do trabalho exigido pelo processo, deve ser fixado por equidade, por simetria com as hipóteses descritas no par.4o do art.85 do Código de Processo Civil.